Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711690-60.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PAULO PEREIRA SILVA, ROBERTA SILVA DE ABREU, MARCELO AUGUSTO SILVA MENDONCA, DJANIRA MENDONCA DE ARAUJO AUGUSTO APELADO: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA, DJANIRA MENDONCA DE ARAUJO AUGUSTO, MARCELO AUGUSTO SILVA MENDONCA, PEDRO PAULO PEREIRA SILVA, ROBERTA SILVA DE ABREU Despacho 1. A resposta apresentada pelos apelantes Marcelo Augusto Silva Mendonça e Djanira Mendonça de Araújo Augusto nos IDs no 47471391 e no 47471392 não atende ao comando constante no despacho de ID no 44462378. 2. Os apelantes juntaram apenas o comprovante de pagamento, que já constava nos autos (ID no 46354606), desacompanhado da respectiva guia bancária. Por ausência de dados mínimos de identificação, não é possível correlacionar o comprovante de pagamento a este recurso. 3. Pela derradeira vez, intimem-se os apelantes Marcelo Augusto Silva Mendonça e Djanira Mendonça de Araújo Augusto para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem a guia correspondente ao pagamento de ID no 46354606 para viabilizar a análise da regularidade do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO